Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713008-15.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ROSELI DIAS VALENTIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OFERTA DE REFINANCIAMENTO A JUROS MENORES. PROPOSTA DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO CRÉDITO. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA. ART. 30 DO CDC. OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A interposição de recurso previsto em lei para deduzir pretensão recursal devidamente fundamentada, sem abuso do direito de recorrer, e no exercício das garantias constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, não tem caráter protelatório. Preliminar de não conhecimento da Apelação rejeitada. 2. A oferta de refinanciamento de empréstimo imobiliário a juros menores, pela própria instituição financeira concedente do crédito imobiliário (Banco Bradesco), em contraproposta a financiamento apresentado por instituição financeira concorrente (BRB), vincula a proponente, diante do imperativo da boa-fé e da probidade (CC/02, art. 422). 3. Na hipótese dos autos não restou evidenciado o dano moral alegado pela parte Autora. 4. Em caso de sucumbência recíproca equivalente, os ônus sucumbenciais serão distribuídos entre as partes em proporções iguais. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil, sustentando que os resultados obtidos na simulação de financiamento são meramente referenciais e sujeitos a alterações e, portanto, incapazes de gerar expectativa no contratante e vincular o contratado. Argumenta que a manutenção do julgado fere o princípio da liberdade contratual e encerra indevida intromissão do Estado nas relações privadas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Santina Maria Brandão Nascimento Gonçalves (OAB/DF 29.971) e Layla Chamat Marques (OAB/DF 32.132). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto ao indicado malferimento dos artigos 421 e 421-A do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome das advogadas indicadas, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009